Tribunal: TJES
Processo: 5014695-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014695-95.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LUIZ MARTINS

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
em face da

sentença (id. 5118882
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de
declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes,
obrigar o réu a promover o cancelamento do contrato objeto dos aut
os e a baixa dos descontos,
obrigá-lo a restituir os valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, além de suscitar prejudicial de prescrição da pretensão deduzida.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos analisados em decisão monocrática.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente,

afasta-se a
prejudicial de prescrição da pretensão autoral,
pois embora o primeiro desconto tenha ocorrido em
08
.02.2016
e a parte tenha ajuizado a presente em
junho
de
2022
, importante destacar que
pela aplicação do princípio da
actio nata
(subjetiva)
, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com o conhecimento do vício de consentimento, isto é, o momento em que a requerente contatou a requerida e descobriu que teria firmado contrato de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado.

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente oposição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidade evidenciados na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência –
Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima
– Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação –
Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico
– Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antônio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo
quinquenal
do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos,
a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito,
aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Igualmente, rejeita-se a prejudicial de decadência,
pois não se aplica a premissa do artigo 178 do Código Civil, já que a parte autora não busca a nulidade do contrato firmado, mas a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com registro de que se trata de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Recurso inominado – Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais – Relação de Consumo – Contrato de cartão de crédito com cláusula de Reserva da Margem Consignável – Ausência de informação quanto à natureza do contrato firmado – Autor que pretendida apenas realizar empréstimo consignado – Descontos realizados diretamente do benefício previdenciário do autor – Autor que nunca recebeu cartão ou utilizou linha de crédito do banco e somente tomou conhecimento do tipo de contrato efetuado quando os descontos efetuados ultrapassaram as parcelas que tinha se comprometido a pagar quando da contratação do empréstimo –
Decadência e prescrição bem afastadas -
Devolução dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do recorrido bem decretada – Danos morais caracterizados – Valor da indenização adequado – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Condenação do recorrente sucumbente a arcar com as despesas do processo e honorários de advogado da parte contrária, que fixo em 15% do valor da condenação. É como voto.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0008371-16.2019.8.26.0477; Relator (a): Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra; Órgão Julgador: 1º Turma Cível – Santos; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE DESCONTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
. DECADÊNCIA AFASTADA. LESÃO QUE SE RENOVA MENSALMENTE COM OS DESCONTOS IMPUTADOS INDEVIDOS, O QUE PERMITE A DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
AVENTADA LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. TESE AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE, MALGRADO TENHA PACTUADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, FOI-LHE CONCEDIDO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO A ELE VINCULADO. PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA. READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO AO ORIGINALMENTE PRETENDIDO PELO CONSUMIDOR. CONTRATO QUITADO. ATO ILÍCITO VERIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007489-50.2019.8.26.0408; Relator (a): Renata Ferreira dos Santos Carvalho; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Ourinhos - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
teria contrat
ado
empréstimo consignado com o requerido, contudo,
posteriormente
, teria constatado se tratar de cartão de crédito consignado, com a cobrança de encargos elevados, tratando-se de vício de consentimento, pelo que postulou declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Inicialmente, i
nsta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a
parte
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-
a
a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado,
já que
a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

A propósito, a requerida alega, também, que a demandante não efetua o pagamento das faturas em sua totalidade, gerando cobranças de encargos, e por este motivo, o valor da dívida da autora não diminui, porquanto os pagamentos realizados cobrem apenas os encargos decorrentes de mora.

Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, embora
o recorrente alegue
que
a autora recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente, não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que
as faturas
colacionada
s
pela requerida (i
d
. 5127328) aponta
m
a inexistência de compras com o cartão, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado
para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito
Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a
parte
autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculad
a
a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito
pelo recorrente, votando-se pela manutenção da sentença que
determinou a conversão do contrato de cartão consignado em contrato de empréstimo.

P
or outro lado, em
relação ao
pedido de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a
conduta lesiva perpetrada pel
o recorrente
, aliado
ao prejuízo amargado pel
o
demandante, entende-se configurado o ato ilícito indenizável
e, nesse aspecto, relativamente ao
quantum,
considerando
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se
adequado o valor fixado
,
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar
enriquecimento
indevido
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
a

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)